Tribunal: TJDFT
Processo: 0750260-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIOAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.170/STF. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170/STF não se impõe de forma automática, sendo prerrogativa do relator do tema de repercussão geral determinar a suspensão dos processos correlatos.
2. A atualização monetária do crédito devido aos servidores públicos deve observar a jurisprudência fixada pelo Tema 810/STF e pelo Tema 905/STJ, que afastaram a aplicação da TR e determinaram a incidência do IPCA-E a partir de 30/06/2009 até a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, momento em que a atualização deve ser realizada pela Taxa Selic.
3. A decisão da ação coletiva, ora executada individualmente, transitou em julgado em 11/03/2020, após a declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF, razão pela qual a substituição pelo IPCA-E não viola a coisa julgada nem configura inovação indevida na fase executiva.
4. A aplicação da Taxa Selic ao título exequendo decorre da EC 113/2021 e das disposições da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, que estabelecem a Selic como índice único de correção e compensação da mora a partir de dezembro de 2021, sem exclusão dos juros aplicados anteriormente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.